Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705223-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Isabel Rao Bofill Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Isabel Rao Bofill contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710448-62.2023.8.07.0018, assim redigida: “Consoante observado na decisão de ID 193852574, a autora pertencia à época do ajuizamento da ação aos quadros de pessoal de pessoa jurídica distinta do Distrito Federal. Assim, o IRDR 21 aplica-se ao caso, independentemente da questão relativa ao Sindicato autor da ação, conforme resta bastante claro nas decisões proferidas. Destaque-se ainda que a autora interpôs embargos de declaração em face da decisão, rejeitados, e agravo de instrumento, cujo acórdão já transitado em julgado confirmou o entendimento (ID 211373363) Ressalte-se que o incidente foi julgado recentemente, tendo sido aprovada a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 23.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Verifica-se, no entanto, pelas fichas financeiras acostadas no ID 171235355, que a autora pertencia aos quadros de pessoal do Instituto de Saúde do Distrito Federal. Consoante tese acima aprovada, não teria ela legitimidade para o cumprimento de sentença. No entanto, não há ainda trânsito em julgado da referida decisão. Assim, tendo em vista tratar-se de interesse público, mantenha-se a suspensão da tramitação até o trânsito em julgado no IRDR 21. Após, retornem os autos conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 68750043), em síntese, que deveria ser determinada a retomada da marcha processual na origem, pois a Egrégia Câmara de Uniformização já teria fixado a tese orientadora do Tema no 21 do IRDR deste Egrégio Tribunal de Justiça. Requer, portanto, a concessão de “efeito suspensivo”, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a retomada da marcha processual e a determinação de aplicação da tese aludida. O agravante efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 68756097). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso as regras previstas nos artigos 1015, parágrafo único e 1017, § 5o, ambos do CPC. Afigura-se perceptível, por meio dos argumentos articulados nas razões recursais e nos respectivos requerimentos, que o presente recurso tem por objeto parcial a impugnação à fundamentação adotada pela decisão interlocutória recorrida. Com efeito, sobreleva a constatação de que o Juízo singular não se pronunciou a respeito da aplicação, ou não, da tese orientadora do Tema no 21 do IRDR deste Egrégio Sodalício. O dispositivo do ato decisório recorrido limitou-se a determinar a manutenção da suspensão do curso processual, diante da pendência do trânsito em julgado do acórdão por meio do qual foi fixada a tese em questão (Tema no 21, IRDR). Ao contrário, se o caso fosse de decisão a respeito da aplicação da aludida tese, o Juízo singular deveria ter atribuído, como consequência processual, a retomada dos atos necessários ao cumprimento individual da sentença, caso entendesse pela legitimidade da agravante, ou o indeferimento do cumprimento de sentença, se o caso fosse de sua ilegitimidade. Assim, não pode ser submetido ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão referente à aplicação, ou não, da tese orientadora do referido tema, pois não houve decisão interlocutória a esse respeito. Por isso, o eventual exame a esse respeito, na fase recursal, configuraria supressão de instância. Por essa razão conheço parcialmente o presente recurso, singelamente em relação ao dispositivo da decisão interlocutória recorrida, por meio do qual foi determinada a manutenção da suspensão da marcha processual. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso gera, como consequência processual, a suspensão da eficácia da decisão interlocutória agravada na pendência do julgamento do agravo de instrumento. Na presente hipótese, no entanto, afigura-se evidente que a hipótese em exame se amolda à antecipação da tutela recursal, pois a suspensão da eficácia da decisão interlocutória impugnada conduziria à manutenção da suspensão da marcha processual na origem. Com efeito, o ato decisório recorrido singelamente manteve a suspensão do processo que já havia sido anteriormente decidida pelo Juízo singular. A decisão interlocutória agravada foi proferida em resposta ao requerimento (Id. 216369469) por meio do qual pretendeu-se a retomada da marcha processual em razão do julgamento do Tema no 21 do IRDR por este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, afigura-se evidente que a agravante pretende a antecipação da tutela recursal, com a determinação da retomada do curso do processo na origem. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve ser mantida a suspensão do processo, diante da superveniência do julgamento da tese orientadora do Tema no 21, por este Egrégio Tribunal de Justiça. A decisão interlocutória agravada afirmou que ainda não teria ocorrido o trânsito em julgado do acórdão aludido. No entanto, não há previsão, no CPC, a respeito da necessidade de trânsito em julgado do acórdão em questão. Ademais, os embargos de declaração não têm efeito suspensivo. Por essa razão, a pendência do seu julgamento não impede que o acórdão embargado, referente ao respectivo IRDR, produza efeitos, o que na hipótese deve conduzir, igualmente, à retomada do curso dos processos que ficaram suspensos em razão da instauração do incidente mencionado. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente está demonstrada. Em relação ao requisito concernente ao risco ao resultado útil do processo, convém observar que a suspensão do processo em razão da instauração do IRDR no 21 já se aproxima do prazo máximo de 1 (um) ano, estabelecido na regra prevista no art. 980, parágrafo único, do CPC, não sendo possível afirmar em que momento ocorrerá o trânsito em julgado do acórdão mencionado. Ademais o presente processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo certo que a atividade cognitiva que a antecedeu teve longa duração, pois a demanda foi proposta no ano de 1997. Assim, está presente, no caso, o risco ao resultado útil do processo, em razão da longa duração do processo. Ademais, é inconteste o interesse da credora de obter, em tempo razoável, a satisfação de seu crédito. Feitas essas considerações conheço parcialmente o recurso e defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, determinando a retomada da marcha processual na origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator